Tribunal: STF
Processo: HC 250895
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Izabella Tonioli Ferreira impetrou habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, a absolvição da ora paciente, em razão da insuficiência probatória, bem como o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, anulando-se as provas obtidas. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional para aberto. 



    Em 31/12/2024, durante o recesso forense, o ministro Presidente deferiu “a medida liminar, em parte, para conceder à paciente o regime aberto até o julgamento de mérito deste habeas corpus”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do pedido em parecer assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O WRIT ORIGINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. MATÉRIA PENDENTE DE DISCUSSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL E NO RECURSO ESPECIAL EM PROCESSAMENTO. QUESTÕES AINDA NÃO ANALISADAS PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. CORRETA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. PROVAS LÍCITAS. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, CUJA ANÁLISE É INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E USO DE AMBULÂNCIA PÚBLICA MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DAS DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. 



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame, no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial.



    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Conforme se observa dos autos, a paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos (6 anos e 3 meses), tendo o juiz sentenciante justificado a imposição do regime inicial fechado tão somente por se tratar de crime equiparado a hediondo, decisão que foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento do recurso de apelação. 



    Entretanto, considerada a quantidade da pena aplicada, é exigível do magistrado fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso do que o permitido no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (semiaberto).



    Esta Suprema Corte, na análise do Tema 972 da repercussão geral, fixou a tese de que “é inconstitucional a fixação ‘ex lege`, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”, a qual não foi observada no caso dos autos.



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA UNICAMENTE NA HEDIONDEZ DO CRIME. COMPLEMENTAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA OU EM ‘HABEAS CORPUS’. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013). Inteligência das Súmulas 718 e 719, ambos do STF.



    2. A insuficiência de fundamentação não pode ser sanada em grau de recurso exclusivo da defesa ou em ‘habeas corpus’, ação de mão única voltada a tutelar o direito de locomoção. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 135.369 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    ’Habeas corpus’. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Regime inicial fechado para cumprimento de pena. 5. Pedido de fixação de regime aberto. Ré primária. Circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade ‘in abstrato’ do delito). 6. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Precedentes. Manutenção do regime semiaberto em sede de agravo regimental. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 175.070 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Entendo, assim, que o acórdão do Tribunal de origem, ao manter regime inicial mais gravoso do que o previsto em lei exclusivamente com base na hediondez do delito, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida, concedo, em parte, a ordem de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1501070-08.2022.8.26.0648) que reexamine a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sem utilizar, como fundamento para agravá-lo, o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente